Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-11.2022.8.11.0014
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000723-11.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Área de Preservação Permanente, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), H D MINERACAO LTDA - CNPJ: 30.594.304/0001-95 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FORA DA RESERVA LEGAL. PRAD APRESENTADO DURANTE A INSTRUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HD Mineração Ltda. contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que condenou a empresa à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada conforme Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), bem como ao pagamento de R$
27.549,30 a título de dano moral coletivo, em razão de desmatamento ilegal de 3,7773 hectares de vegetação nativa de cerrado, incluindo área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a imposição judicial de obrigação de fazer consistente na recuperação ambiental mesmo diante da apresentação voluntária de PRAD pela empresa durante a instrução; (
ii
) estabelecer se há fundamentos para a condenação ao pagamento de dano moral coletivo diante da ausência de comprovação de grave impacto socioambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/1981 e do art. 225, § 3o, da CF/1988.

A simples apresentação de PRAD durante a instrução processual não afasta a imposição judicial da obrigação de fazer, que assegura a efetividade da recuperação ambiental com controle pelo Poder Judiciário e Ministério Público.

O juízo sentenciante não se omitiu quanto à análise do PRAD, tendo expressamente determinado sua
apresentação à SEMA e vinculado a obrigação de fazer às diretrizes técnicas do plano.

O dano moral coletivo em matéria ambiental é presumido (in
re

ipsa
) diante da gravidade da conduta lesiva, sendo irrelevante a ausência de comprovação de sofrimento específico ou impacto mensurável.

A supressão ilegal de vegetação nativa, especialmente em área de preservação permanente, representa violação a bem jurídico difuso e essencial à coletividade, ensejando reparação tanto material quanto extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §§ 1o e 3o; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o; CPC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.816.808/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019,
DJe
11.09.2020; STJ, REsp 1.180.078/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.12.2010,
DJe
28.02.2012; TJMT, Apelação Cível n. 1004263-97.2023.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.04.2025, DJE 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por H D MINERACAO LTDA, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000723-11.2022.8.11.0014, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, condenando a empresa requerida à obrigação de fazer consistente na recuperação da área danificada, reparando o dano ambiental conforme PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) e promovendo a regularização da atividade conforme determinado na Licença de Operação, bem como ao pagamento de dano moral coletivo no importe de R$ 27.549,30 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta centavos).

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública Ambiental com pedido de tutela de urgência em face da empresa H D MINERACAO LTDA, representada por Alberto Kern, alegando que recebeu ofício da SEMA de Rondonópolis no 741/2021, apontando a existência de ilícito ambiental, consistente em desmate sem autorização no imóvel de propriedade da requerida (auto de infração no 211334118, termo de embargo no 21134760 e relatório técnico de inspeção no 289/21).

Segundo consta dos autos, a equipe técnica da SEMA, ao realizar inspeção na propriedade, constatou que o empreendimento estava operando em desacordo com a Licença de Operação no 324887/2021, tendo sido observada a destruição de 0,9430 hectares de vegetação natural em área considerada de preservação permanente e o desmate a corte raso de 2,8343
hectares de vegetação nativa de cerrado fora da reserva legal, totalizando 3,7773 hectares de área degradada, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a paralisação da atividade empresarial da requerida e impondo a obrigação de fazer consistente em promover o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica a ser indicada pela SEMA.

Devidamente citada, a requerida apresentou manifestação, requerendo a juntada da apresentação do PRAD, conforme I
d
143414767, juntando documentos (I
d
143414789 e seguintes).

Após regular processamento, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida e condenando a requerida à obrigação de fazer consistente na recuperação da área danificada, conforme PRAD, bem como ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 27.549,30.

Irresignada, a empresa H D MINERACAO LTDA interpôs Recurso de Apelação (I
d
187254608), alegando, em síntese: a) omissão quanto à análise do PRAD apresentado durante a instrução processual; b) desnecessidade da imposição de obrigação de fazer, uma vez que já elaborou e implementou voluntariamente o PRAD, contendo todas as diretrizes exigidas para a recuperação da área degradada; c) ausência de comprovação de grave impacto socioambiental a justificar a condenação por dano moral coletivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (I
d
287015868), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, argumentando que: a) o simples fato de o requerido ter elaborado o plano de recuperação durante a instrução do processo não retira a necessidade de sua condenação na decisão de mérito; b) a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral; c) o dano moral coletivo é evidente em razão da natureza do ilícito, resultando em patente sofrimento, angústia, desconforto ou consideráveis prejuízos de ordem extrapatrimonial à coletividade.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso (I
d
290525890), sustentando que: a) a elaboração do PRAD como medida administrativa imposta não se assemelha com a obrigação de fazer imposta judicialmente; b) o dano moral coletivo ambiental é presumido (
in
re

ipsa
) sempre que constatada a ocorrência de degradação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
D
a adequação da obrigação de fazer imposta na sentença

A primeira insurgência da apelante diz respeito à suposta omissão do juízo sentenciante quanto à análise do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) apresentado durante a instrução processual, bem como à alegada desnecessidade da imposição de obrigação de fazer, uma vez que já teria elaborado e implementado voluntariamente o referido plano.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhida.

Preliminarmente,

cabe salientar
que a proteção ao meio ambiente encontra guarida no art. 225 da Constituição Federal, que estabelece ser o meio ambiente ecologicamente equilibrado um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3o do referido dispositivo constitucional preconiza que
"as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
".

No plano infraconstitucional, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu art. 14, § 1o, que
"sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade".

Dessume-se, portanto, que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, fundada na teoria do risco integral, prescindindo da demonstração de culpa ou dolo do agente causador do dano, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. CONSTRUÇÃO DE OITO CONDOMÍNIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ASSOREAMENTO DE LAGOA, DECORRENTE DE OBRA EM SEU ENTORNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA. ART. 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981. INAPLICABILIDADE DO ART. 403 DO CÓDIGO CIVIL. FATO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO CUMULADA DE FAZER CONSISTENTE NA RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS PROVOCADOS. [...] 2.
Segundo consolidada
jurisprudência do STJ, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/1981, a responsabilidade civil pelo dano ambiental tem natureza objetiva, solidária e ilimitada, lastreada na teoria do risco integral
. [...]" (REsp n. 1.816.808/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019,
DJe
de 11/9/2020
– destaquei.
)

In
casu
, restou inequivocamente demonstrado nos autos que a empresa apelante promoveu o desmatamento de vegetação nativa do tipo cerrado, restando suprimido 2,8343 hectares fora de reserva legal e 0,9430 hectares em área considerada de preservação permanente, totalizando 3,7773 hectares, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme atestam o Auto de Infração no 211334118, o Termo de Embargo no 21134760 e o Relatório Técnico de Inspeção no 289/21 da SEMA/MT.

Tais documentos, emanados de órgão público no exercício regular de suas atribuições, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova robusta da ocorrência do dano ambiental, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil.

Ademais, para desconstituir o auto de infração lavrado seria necessária a apresentação de prova em contrário, o que não ocorreu no caso em apreço, devendo ser considerado, para análise dos autos, ato administrativo plenamente válido.

Quanto à alegação de que o juízo sentenciante teria se omitido na análise do PRAD apresentado pela empresa apelante durante a instrução processual, tal argumento não encontra respaldo nos autos.

Compulsando a sentença recorrida, verifica-se que o magistrado
a quo
expressamente consignou que "
merece acolhimento o pedido de obrigação de fazer consubstanciado em promover o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica a ser indicada pela SEMA"
, bem como determinou que a requerida apresentasse
"o protocolo do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD junto a Secretária de Estado de Meio Ambiente – SEMA, conforme postulado pelo parquet
".

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise do PRAD, tendo o juízo sentenciante expressamente se manifestado sobre a necessidade de recuperação da área degradada conforme as diretrizes técnicas estabelecidas no referido plano.

No que concerne à alegação de desnecessidade da imposição de obrigação de fazer, sob o argumento de que a empresa apelante já teria elaborado e implementado voluntariamente o PRAD, tal tese não merece acolhida.

Com efeito, a mera elaboração e apresentação do PRAD durante a instrução processual não exime a empresa apelante da obrigação de reparar o dano ambiental causado, tampouco afasta a necessidade de imposição judicial da obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada.

Isso porque a obrigação de reparar o dano ambiental decorre diretamente da lei e da Constituição Federal, sendo imperativa e inafastável, não podendo ficar ao alvedrio do causador do dano a decisão sobre se
deve
e como
deve
reparar o meio ambiente lesado.

Ademais, a imposição judicial da obrigação de fazer confere maior efetividade e segurança à reparação do dano ambiental, permitindo o acompanhamento e fiscalização pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, bem como a aplicação de sanções em caso de descumprimento.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM LICENÇA. REPARAÇÃO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAD. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, embora tenha julgado procedentes os pedidos em ação civil pública ambiental, deixou de impor ao réu a obrigação de apresentar e executar o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD –, limitando a condenação ao pagamento de indenizações por danos
materiais e extrapatrimoniais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por dano ambiental pode restringir-se à indenização pecuniária ou se é juridicamente exigível a imposição da obrigação de fazer, consistente na apresentação e execução de PRAD, como forma de assegurar a reparação integral do meio ambiente lesado. III. Razões de decidir: 3. A legislação ambiental impõe, como medida prioritária, a recuperação da área degradada, sendo a indenização pecuniária um complemento à reparação. 4.
O PRAD constitui instrumento técnico essencial para garantir a recomposição da vegetação e o restabelecimento das funções ecológicas, nos termos da LC n. 38/1995 e do Decreto Federal n. 6.514/2008
. 5. A condenação apenas à indenização pecuniária não atende à exigência de integralidade da reparação, razão pela qual é devida a imposição da obrigação de fazer. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso de apelação cível provido. Sentença parcialmente reformada.
Tese de julgamento: "1. A reparação integral do dano ambiental exige, sempre que técnica e juridicamente possível, a imposição da obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD
. 2. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva,
propter
rem e orientada pela teoria do risco
integral, sendo irrelevante a culpa do agente lesivo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §§ 1o e 3o; L. 6.938/1981, art. 14, § 1o; Decreto n. 6.514/2008, art. 3o; LC/MT n. 38/1995. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 623; TJSC, AI n. 5020493-30.2024.8.24.0000, Rel. Des. João Henrique
Blasi
, j. 13.08.2024."

(TJMT - N.U 1004263-97.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025
– destaquei.
)

Portanto, a imposição judicial da obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada, conforme PRAD, mostra-se adequada e necessária para assegurar a efetiva reparação do dano ambiental causado pela empresa apelante, não havendo que se falar em desnecessidade de tal medida pelo simples fato de a empresa ter apresentado voluntariamente o referido plano durante a instrução processual.

2.
D
a legitimidade da condenação por dano moral coletivo

A segunda insurgência da empresa apelante diz respeito à condenação ao pagamento de dano moral coletivo, sob o argumento de que não haveria comprovação de grave impacto socioambiental a justificar tal condenação.

Tal argumentação, contudo, também não merece acolhida.

O dano moral coletivo, no âmbito do direito ambiental, pode ser conceituado como a lesão a valores imateriais da coletividade decorrente da degradação ambiental, afetando o bem-estar, a qualidade de vida e o equilíbrio ecológico, bens jurídicos de natureza difusa e de titularidade indeterminada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de condenação por dano moral coletivo em matéria ambiental, sendo tal dano presumido (
in
re

ipsa
) diante da gravidade da conduta lesiva ao meio ambiente.

Nesse sentido:

"AMBIENTAL. DESMATAMENTO. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de área de mata nativa. A instância ordinária considerou provado o dano ambiental e condenou o degradador a repará-lo; porém, julgou improcedente o pedido indenizatório. 2. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a
necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer e indenizar. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do STJ. 3. A restauração in natura nem sempre é suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, o dano ambiental causado, daí não exaurir o universo dos deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in
integrum
. 4. A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado (= dano interino ou intermediário),
bem como pelo dano moral coletivo e pelo dano residual (= degradação ambiental que subsiste, não obstante todos os esforços de restauração
). 5.
A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, com destaque para a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, até sua efetiva e completa recomposição, assim como o retorno ao patrimônio público dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos
. 6. Recurso Especial
parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e para fixar eventual quantum
debeatur
." (REsp 1180078/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010,
DJe
28/02/2012
– destaquei.
)

No caso em apreço, restou demonstrado que a empresa apelante promoveu o desmatamento de 3,7773 hectares de vegetação nativa do tipo cerrado, sendo 0,9430 hectares em área de preservação permanente, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, o que, por si só, configura grave dano ambiental apto a ensejar a condenação por dano moral coletivo.

Com efeito, a supressão ilegal de vegetação nativa, especialmente em área de preservação permanente, causa impactos significativos ao meio ambiente e à coletividade, como a perda de biodiversidade, o comprometimento de recursos hídricos, a alteração do microclima local, a emissão de gases de efeito estufa, entre outros, afetando o bem-estar e a qualidade de vida da população atual e das futuras gerações.

Ademais, o dano moral coletivo em matéria ambiental prescinde da demonstração de sofrimento, angústia ou abalo psicológico da coletividade, sendo presumido diante da gravidade da conduta lesiva ao
meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e constitucionalmente protegido.

Portanto, a condenação da empresa apelante ao pagamento de dano moral coletivo no importe de R$ 27.549,30 mostra-se adequada e proporcional à gravidade do dano ambiental causado, não havendo que se falar em ausência de comprovação de grave impacto socioambiental a justificar tal condenação.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por H D MINERACAO LTDA, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que condenou a empresa apelante à obrigação de fazer consistente na recuperação da área danificada, conforme PRAD, bem como ao pagamento de dano moral coletivo no importe de R$ 27.549,30 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025